Tribunal: TJDFT
Processo: 0702862-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PAGAMENTO INDEVIDO. DEMANDA JUDICIAL POR DÍVIDA JÁ PAGA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. Recursos inominados interpostos pelo autor/recorrente e pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O Juízo de primeiro grau condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, o autor teria sido indevidamente demandado em ação de execução de título extrajudicial. Alega que o título que aparelhou a referida execução seria inexigível, o qual, oriundo de contrato de locação, teria sido integralmente adimplido ao término do ajuste. Afirma que sofreu indevida constrição de ativos financeiros e que tal medida judicial teria ocasionado perda de rendimentos na respectiva carteira de investimentos.
4. Nas razões recursais do autor, este alega que houve má-fé da parte ré, pois teria demandado o autor por dívida já paga há mais 2 (anos). Quanto aos alegados danos materiais, sustenta o dever de reparação, pois, segundo o autor, teria havido perda de rendimento de R$ 683,48 (seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos), em razão do bloqueio de R$ 8.133,09 (oito mil cento e trinta e três reais e nove centavos). Quanto aos danos morais, pede a majoração do valor para R$ 8.000,00 (oito mil reais). Ao final, pede a expedição de ofício ao Juízo da execução, a fim de promover o desbloqueio de ativos financeiros por meio sistema Sisbajud.
5. Nas razões recursais da ré, esta defende, em síntese, que não restou demonstrado que teriam sido praticados atos ilícitos em ofensa aos direitos da personalidade do autor.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza intercivil, devendo a controvérsia ser solucionada à luz do Código Civil.
7. Quanto ao recurso interposto pelo autor, entendo que razão não lhe assiste quanto ao pedido de danos materiais. Consta dos autos que a quantia penhorada em ação de execução de título extrajudicial ainda não foi disponibilizada. Diante desse quadro, é evidente que tais valores encontram-se depositados em conta judicial vinculada ao processo n.o 0011380-89.2016.8.07.0001, que, por óbvio, já sofrem correção monetária, a fim de preservar o poder de compra e de resguardar eventual corrosão da moeda pelo processo inflacionário. Logo, o pedido é manifestamente improcedente.
8. Em relação ao pedido de expedição de ofício ao Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, tal pretensão, de igual modo, não comporta acolhimento. Para além de tal medida estar adstrita unicamente à competência daquele Juízo, a sentença anexada ao ID 27358729 - Pág. 68 expressamente consigna que a liberação de valores está condicionada ao trânsito em julgado.
9. Quanto ao pedido de repetição de indébito, entendo que razão em parte assiste ao autor. O artigo 940 do Código Civil estabelece que aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.
10. Não obstante, entendo que o parâmetro para fixação desse montante deve observar o valor declinado na petição inicial do feito executivo, qual seja, R$ 3.402,94 (três mil quatrocentos e dois reais e noventa e quatro centavos). Aplicando-se a dobra legal, deverá a ré pagar ao autor a quantia de R$ 6.805,88 (seis mil oitocentos e cinco reais e oitenta e oito centavos).
11. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso. Cumpre ainda salientar que a penhora levada a efeito, por cobrança judicial indevida, subsiste desde setembro de 2020.
12. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do autor.
13. Conheço do recurso do autor/recorrente e lhe dou parcial provimento. Recurso da ré/recorrente conhecido e improvido. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento de R$ 6.805,88 (seis mil oitocentos e cinco reais e oitenta e oito centavos), a título de repetição de indébito, corrigidos pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação de execução (22.04.2016 – ID 27358728 - Pág. 4), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
14. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios em relação ao autor/recorrente.
15. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a ré/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos do autor/recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.
AL